Tribunal: TJSP
Processo: 2217399-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Nulidade de citação afastada. Ato citatório que não contém nenhuma mácula capaz de invalida-lo. Impugnação. Rejeição. Temas abordados na impugnação que estão acobertados pela preclusão. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.